Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. LUGAR DO ATO OU FATO. COMPETÊNCIA DE JUÍZO DIVERSO DOS ENVOLVIDOS NO CONFLITO.
1. É assente na jurisprudência e na doutrina que, quando o dano é causado por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade do Estado é, em regra, subsidiária, isto é, somente surge se o responsável primário não tiver condições de reparar o dano causado.
2. Nos casos de responsabilidade subsidiária, a pretensão a ser exercida contra o Poder Público surge apenas quando verificada a impossibilidade de o responsável principal reparar o prejuízo causado à vítima. Consequentemente, a legitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica estatal só passa a existir quando: 1) houver prévia condenação do responsável primário; e 2) este não puder cumprir a obrigação de reparar o dano. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese, não há sequer indícios de que Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF não terá condições de reparar o dano à autora, caso seja condenado. Portanto, não se justifica a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda. Consequentemente, deve ser afastada a competência do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (suscitante).
4. Todavia, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (suscitado) também não é o competente.
5. O art. 53, IV, do Código de Processo Civil – CPC prevê que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. Sabe-se que, por se tratar de regra especial de competência prevista em prol do autor da demanda, este pode optar por ajuizar a ação no foro de domicílio do réu (regra geral – art. 46 do CPC).
6. Na ação originária, a autora pretende a reparação de danos morais e estéticos decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de saúde pública ocorrida durante sua internação no Hospital de Base do Distrito Federal, que está situado em local abrangido pela Circunscrição Judiciária de Brasília. O réu IGESDF também tem sede em Brasília.
7. Extrai-se dos autos de origem que a ação foi distribuída, originariamente, ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que somente declinou da competência em razão da existência do Distrito Federal no polo passivo da demanda. Portanto, o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília é o competente.
8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Os autos devem ser devolvidos para o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, o suscitante, para posterior declinação da competência para o juízo competente.